Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-56.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-56.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (EMBARGANTE), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (EMBARGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (EMBARGADO), SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO - CPF: 006.713.971-09 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (EMBARGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (EMBARGANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (EMBARGANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO - CPF: 006.713.971-09 (EMBARGANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA QUE RECONHECEU JULGAMENTO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.
Inexistem as alegadas omissões e contradições apontadas pelos primeiros embargantes, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que a sentença extrapolou os limites da lide ao julgar procedentes os embargos à execução com fundamento em causa de pedir não deduzida na petição inicial.

3.
A matéria relativa à legitimidade ativa do exequente, embora seja cognoscível de ofício, deve observar o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, sendo vedada a prolação de decisão-surpresa.

4.
Acolhem-se parcialmente os embargos opostos pelo segundo embargante apenas para esclarecer que, no retorno dos autos à origem, deverá ser reaberta a fase instrutória para oportunizar às partes a produção de provas sobre a questão da ausência de anuência do credor originário para a confissão de dívida.

5. Embargos parcialmente
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONI TEIXEIRA DAMIAN e OUTROS
(ID
.
302689386) e por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
(ID
.
302707371) contra o acórdão de ID
.
300514860, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
para anular a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Os primeiros embargantes (LEONI TEIXEIRA DAMIAN e OUTROS) alegam, em síntese, que o acórdão embargado
contém omissões e contradições, pois: a) não considerou que a questão da ausência de anuência do credor originário foi amplamente debatida nos autos; b) ignorou que a ilegitimidade ativa do exequente é matéria de ordem pública; c) não enfrentou as teses defensivas acerca da inexistência de cerceamento de defesa e decisão
extra petita
; d) não considerou que o embargado confessou em juízo que não participou das negociações e que o contrato foi feito em seu nome por questões tributárias.

Sustentam que o embargado não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações quanto à cessão de crédito, sendo ineficaz a transmissão do crédito perante terceiros à míngua das formalidades legais (art. 288 do CC).

Requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de procedência dos embargos à execução.

Por sua vez, o segundo embargante (ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE) alega que o acórdão foi omisso quanto à providência que o juízo de origem deverá adotar para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Argumenta que, tendo o acórdão reconhecido o cerceamento de defesa, a providência mais adequada seria a reabertura da fase instrutória para permitir a produção de provas sobre a matéria inédita que embasou a sentença.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, consignando-se expressamente que caberá ao juízo de primeira instância reabrir a instrução processual.

Ambas as partes não contrarrazoaram.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

D
os embargos opostos por
LEONI TEIXEIRA DAMIAN
e
OUTROS

Os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

Contudo, não vislumbro as alegadas omissões e contradições. O acórdão foi claro ao reconhecer que a sentença extrapolou os limites da lide ao julgar procedentes os embargos à execução
,
com fundamento em causa de pedir não deduzida na petição inicial.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial dos embargos à execução fundamentou-se essencialmente em dois argumentos: (i) vício de consentimento (coação) na assinatura do termo de confissão de dívida; e (
ii
) excesso de execução.

A sentença, no entanto, julgou procedentes os embargos à execução com fundamento na inexigibilidade do título executivo por ausência de anuência do credor originário para a confissão de dívida, matéria que não foi expressamente deduzida na petição inicial.

Os embargantes argumentam que a questão da ausência de anuência do credor originário foi amplamente debatida nos autos. Todavia, o que se verifica é que tal discussão surgiu apenas de forma incidental durante o processo, em réplica à impugnação aos embargos, não constituindo causa de pedir da ação.

Quanto à alegação de que a ilegitimidade ativa do exequente é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, é importante ressaltar que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, o juiz deve observar o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão-surpresa.

No caso, o magistrado julgou procedentes os embargos à execução com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar previamente, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o acórdão embargado não ignorou as teses defensivas dos embargantes, mas entendeu que, diante da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e por violação ao contraditório, não seria possível adentrar no mérito da questão.

Quanto à alegação de que o embargado confessou em juízo que não participou das negociações e que o contrato foi feito em seu nome por questões tributárias, tal matéria deverá ser apreciada pelo juízo de origem após a reabertura da instrução processual, oportunizando-se às partes a produção de provas sobre a questão.

Por fim, no que se refere ao ônus da prova quanto à cessão de crédito, trata-se de matéria que também deverá ser apreciada pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

Portanto, não há omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado, sendo evidente que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

D
os embargos opostos por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à providência que o juízo de origem deverá adotar para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Neste ponto, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, não especificou qual providência deveria ser adotada pelo magistrado singular.

Considerando que o acórdão reconheceu que houve cerceamento de defesa, pois "as partes não foram previamente instadas a respeito do novo fundamento trazido pela decisão", é necessário esclarecer que, no retorno dos autos à origem, deverá ser reaberta a fase instrutória para oportunizar às partes a produção de provas sobre a questão da ausência de anuência do credor originário para a confissão de dívida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por LEONI TEIXEIRA DAMIAN e OUTROS e
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE, apenas para esclarecer que, no retorno dos autos à origem, deverá ser reaberta a fase instrutória para oportunizar às partes a produção de provas sobre a questão da ausência de anuência do credor originário para a confissão de dívida
e demais matérias suscitadas pelas partes
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025